Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715837-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE CARVALHO PENNA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA DE CARVALHO PENNA contra decisão de ID 124267712 (de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que engravidou após ter contratado o plano de saúde, estando ciente de que não haveria cobrança de parto a termo, diante do prazo de carência previsto no contrato; que foi submetida a cesárea de emergência, diante do risco de trombose e da restrição de crescimento de um dos gemelares; que o relatório médico juntado esclareceu que a informação constante na guia de que se encontrava “em trabalho de parto” se deu exclusivamente para acelerar o atendimento; que, diante da recusa no custeio, o hospital está exercendo a cobrança extrajudicial do valor do parto. Requer, liminarmente, seja determinado o custeio da cesárea e da internação, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35404617). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a parte agravante reconhece o parto se realizou no período de carência do plano de saúde para partos a termo. Todavia, afirma que o parto se realizou de modo emergencial, diante do risco de trombose. Verifica-se que o contrato foi firmado entre as partes em 28/7/2021 (ID 124198382 – p. 1 de origem). Ou seja, o plano de saúde só estava contratualmente obrigado a custear partos a termo quando ultrapassado o prazo de 300 (trezentos) dias. A primeira questão que se coloca é saber se o plano estava desobrigado de realizar a cobertura assistencial em parto realizado, quando há relatório complementar indicando que se tratava de situação emergencial e não trabalho de parto. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça). A discussão que se coloca, e que deverá ser objeto de cognição exauriente, é se o parto gemelar, quando decorridas 37 (trinta e sete) semanas de gestação e consideradas as características pessoais da genitora, se caracteriza como evento imprevisível e emergencial. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência dos planos/seguros de saúde para procedimentos médicos em geral deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais e previsíveis em qualquer parto, como o seu termo fisiológico, não são suficientes para excluir o prazo de carência previsto em lei e no contrato” (Acórdão 1421814, 07366579320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022). Por outro lado, é necessário apurar se a parte agravada tomou conhecimento do relatório médico de ID 124198388 (de origem), que corrigiu parcialmente a informação contida na guia. Se, para fins de autorização ou reembolso, o hospital encaminha ao plano de saúde exclusivamente a guia de solicitação de internação de ID 124198384 (de origem), que informa que a beneficiária se encontrava em trabalho de parto, há presunção de que o parto fosse a termo, justificando a recusa na cobertura. Dessa forma, a questão deve ser submetida ao contraditório e à cognição exauriente. Ademais, sob a ótica do perigo de dano, ainda não houve cobrança extrajudicial efetiva, tampouco restrição de crédito inserida por eventual não pagamento. A única informação apresentada pelo hospital em que se realizou o procedimento foi de que houve recusa do plano de saúde, com convocação da agravante ao setor financeiro para negociação de valores (ID 124200096 de origem). Portanto, o cenário fático atual rechaça a urgência alegada na medida pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora